Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Embargos de declaração em ação de obrigação de fazer. Omissão no acórdão anterior quanto aos honorários recursais. Embargos acolhidos para sanar omissão.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou procedente pedido de condenação do réu à obrigação de autorizar e custear tratamento médico hospitalar da autora, incluindo internação UTI neonatal e os tratamentos necessários à preservação da sua vida, até alta hospitalar, sob pena de multa diária, bem como pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não ter fixado os honorários advocatícios relativos à fase recursal, conforme exigido pelo art. 85, §1o, do CPC. O pedido formulado nos embargos é o reconhecimento da omissão para que sejam fixados os honorários recursais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão anterior quanto à fixação dos honorários de sucumbência na fase recursal, conforme previsto no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Constatou-se que o acórdão embargado, apesar de negar provimento à apelação interposta pelos autores, não se pronunciou sobre a fixação dos honorários advocatícios relativos à fase recursal, o que configura omissão.
4. A jurisprudência consolidada e o texto do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, impõem a majoração dos honorários em sede recursal em caso de desprovimento do recurso da parte vencida.
5. Considerando a sucumbência do apelante, impunha-se a majoração dos honorários, nos termos legais.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e incluir no acórdão embargado a fixação dos honorários advocatícios recursais.
Tese de julgamento: “1. Constatada a omissão quanto à fixação dos honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a falha. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é desprovido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 11. Jurisprudência relevante citada: N/A.